Tribunal: CARF
Processo: 11065.721384/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721384/2014-73
ACÓRDÃO
3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS BOTTERO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO EM DCTF E
DECORRENTE
DE
RECONSTITUIÇÃO
DE
SALDOS
PARA
FINS
DE
QUANTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores solicitados como crédito constam declarados em DCTF e
decorrem de reconstituição do saldo de créditos e débitos da Contribuição
para o PIS e Cofins promovida pela fiscalização, para fins de quantificação
de lançamento de ofício, não autorizando a compensação na forma
pretendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721384/2014-73
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório lavrado
em conclusão à análise das Declarações de Compensação (Dcomp) anexadas às
fls. 13 a 93, transmitidas em 24/03/2014, mediante as quais a empresa pretende
efetuar a compensação de vários débitos com a Receita Federal com crédito
gerado pelos pagamentos, efetuados por meio de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf), para quitação dos débitos de Cofins e de PIS/PASEP,
apurados nos seguintes períodos quais sejam: abril/2009, maio/2009, junho/2009,
agosto/2009, novembro/2009, novembro/2010 e dezembro/2010 e março/2010,
este último período apenas para a Cofins.
Segundo a autoridade tributária:
2. Os Darf indicados como crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” nas
Dcomp estão vinculados aos débitos originalmente informados nas DCTF
cujas cópias foram anexadas às fls. 94 a 112. Os pagamentos encontram-se
com saldos indisponíveis devido às vinculações com as DCTF.
3. No período a que se reportam tais pagamentos - anos-calendário de 2009
e 2010 - a empresa sofreu ação fiscal relativamente à Cofins e à
contribuição para o PIS/PASEP, tratada no processo administrativo no
11065.720246/2014-77, atualmente em fase de discussão
4. De acordo com o Relatório desta Ação Fiscal (cópias às fls 113 a 217),
foram efetuadas glosas referentes à utilização indevida dos chamados
“créditos da nãocumulatividade” - valores identificados como não passíveis
de aproveitamento para redução das bases de cálculo.
5. Efetuadas as glosas, foram recalculados novos valores de PIS/PASEP e de
Cofins. Esses valores foram ainda reduzidos pelo aproveitamento integral
dos pagamentos vinculados em DCTF, conforme descrito na Tabela 5 do
Relatório da Ação Fiscal - cópias às fls.126 e fls. 221 e 227.
6. A fiscalização efetuou os lançamentos das diferenças encontradas após
ter considerado os pagamentos originalmente informados em DCTF –
exatamente os mesmos Darf a que pretende utilizar como crédito nas
compensações informadas em Dcomp - razão pela qual não poderão ser
aceitas.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721384/2014-73
3
Em 08/05/2017, a contribuinte toma ciência pessoal dos autos de infração e, em
06/06/2017, protocola manifestação de inconformidade, por meio da qual se
insurge contra o despacho decisório suprarreferido.
Em suma, a interessada se insurge contra o critério adotado pela autoridade
tributária para a definição de insumo, o qual a contribuinte entende demasiado
restritivo. Ao ensejo:
1) A peticionária é empresa industrial, fabricante de calçados, tendo direito
ao crédito de PIS e COFINS, já que apura tais contribuições pela sistemática
da não cumulatividade.
2) Em 2014, sofreu processo de fiscalização, o qual glosou alguns créditos
de PIS e COFINS realizados, para o qual foi apresentada impugnação,
processo n.o 11065.720246/2014-77, ainda não julgada.
3) Neste interim, realizou compensações com créditos pagos a maior de PIS
e COFINS, os quais foram negados, conforme este processo.
4) Entretanto, este não reconhecimento do direito creditório não poderia ter
sido realizado neste momento, pois a glosa dos créditos de PIS e COFINS
ainda não está julgada.
5) Ainda, mesmo que estivesse, o crédito utilizado para compensação não
foi aquele glosado, mas sim aproveitado após o procedimento de validação
pela própria RFB no outro auto de infração, motivo desta defesa.
Alega a impossibilidade de julgamento deste processo em virtude da pendência
de julgamento do processo referente a autuação: 11065.720246/2014-77.
Argumenta que os créditos a que alega direito decorrem da própria reapuração da
autoridade tributária quando da autuação sofrida.
23) Assim, a glosa do crédito com base apenas nas informações da DCTF, a
qual não podia ser retificada pelo contribuinte, vicia a presente glosa.
24) Bastaria que a autoridade fiscalizadora comparasse a planilha de fls.
126 com os pagamentos de fls. 310/311 e as Per/DCOMP enviadas, que
facilmente verificaria que os créditos utilizados existiam e podiam ser
utilizados, como o foram.
Ao final, requer:
30) DIANTE DO EXPOSTO, requer o recebimento da presente manifestação
de inconformidade, para:
31) Anular a decisão ora recorrida e suspender o presente processo, até que
seja julgada a defesa contra a glosa de PIS e COFINS realizada nos autos do
processo n.o 11065.720246/2014-77; ou, 32) Comprovado que o crédito
utilizado já foi aquele resultante da nova apuração apontada pela própria
RFB, validar integralmente o crédito pretendido.
É o relatório.”
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721384/2014-73
4
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG), por meio do Acórdão no 09-68.156, de 10 de outubro de 2018, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A utilização de créditos próprios para a compensação de débitos pressupõe a
demonstração da certeza e liquidez dos créditos para que ocorra a efetiva
extinção dos débitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante relatado, a Recorrente sofreu ação fiscal relativamente à Cofins e à
Contribuição para o PIS dos anos- calendário 2009 e 2010, que resultou na lavratura de autos de
infração para lançamento de insuficiências de recolhimento das referidas contribuições, tratados
no processo administrativo no 11065.720246/2014-77, atualmente em fase recursal, cujo Recurso
Voluntário, de minha relatoria, foi pautado para julgamento nesta mesma sessão de julgamento.
Conforme se depreende do Relatório da Ação Fiscal objeto do processo
administrativo no 11065.720246/2014-77, a fiscalização entendeu que a Recorrente teria se
apropriado de créditos não contemplados pela legislação e realizou as glosas destes créditos.
Efetuadas as glosas, foram recalculados novos valores de Cofins e da Contribuição
para o PIS, nos termos descritos no Relatório da Ação Fiscal (relativo ao processo administrativo no
11065.720246/2014-77, mas que também se encontra anexado nestes autos):

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721384/2014-73
5
“5. Quantificação do Lançamento de Ofício
Cabe então, procedermos à reconstituição do saldo de créditos das contribuições,
com base nos valores apurados pelo contribuinte em suas planilhas e nas glosas
dos créditos procedidas pela Fiscalização.
Ressaltamos que os valores informados como crédito da Cofins constantes da
tabela do Termo de Intimação e Constatação n° 005 não levaram em consideração
os ajustes negativos de créditos relativos às devoluções de compras do ano-
calendário 2010. Sendo assim, aproveitamos o momento para correção de tais
distorções.
Nas Tabelas 5 e 6 a seguir demonstramos o saldo reconstituído dos créditos e
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, lembrando que foi considerado
o saldo credor de períodos anteriores informado no Dacon de janeiro/2009. Os
saldos devedores em montante superior aos valores declarados em DCTF serão
objeto de lançamento e estão em negrito.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721384/2014-73
6

Analisando as tabelas 5 e 6 dos saldos reconstituídos dos créditos e débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins constantes do Relatório da Ação Fiscal, acima
reproduzidas, entendeu a Recorrente que, após as referidas reconstituições, em determinados
meses, teria crédito das contribuições, conforme as planilhas por ela elaboradas e trazidas em seu
Recurso Voluntário, abaixo reproduzidas:
21) Como verificamos na tabela abaixo, a recorrente não se utilizou de crédito a
maior, mas simplesmente do crédito pago a maior depois dos ajustes feitos pela
RFB nos autos do processo n.o 11065.720246/2014-77, como vemos:

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721384/2014-73
7
Sendo assim, após cientificada dos Autos de Infração e protocolada a sua
Impugnação nos autos do processo administrativo no 11065.720246/2014-77, a Recorrente, em
24/03/2014, transmitiu Declarações de Compensação (Dcomp), pretendendo compensar vários
débitos com a Receita Federal do Brasil com estes créditos, que entendeu ter direito após a
reconstituição realizada nos autos do processo no 11065.720246/2014-77, reconstituição esta
efetuada para quantificar os valores a serem lançados de PIS e Cofins a partir das glosas realizadas.
O Despacho Decisório não homologou as Declarações em Compensação sob o
fundamento de que os valores solicitados como crédito constam declarados em DCTF e foram
aproveitados pela fiscalização nos lançamentos efetuados, assim, não se referem a indébitos
tributários nem a saldo pago a maior. A DRJ manteve o Despacho Decisório e ressaltou a ausência
de certeza e liquidez dos créditos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Além da DCTF consistir em instrumento de confissão de dívida, o procedimento
adotado pela Recorrente se revela impróprio, posto que a reconstituição do saldo de créditos e
débitos da Contribuição para o PIS e Cofins promovida pela fiscalização, para fins de quantificação
do lançamento de ofício nos autos do processo no 11065.720246/2014-77, não lhe autoriza a
compensação dos créditos que entendeu ter direito a partir de tal reconstituição, para a satisfação
de débitos perante a RFB.
Entendendo a Recorrente ter direito aos mencionados créditos e que não teriam
sido considerados para fins de quantificação dos lançamentos de ofício da Contribuição para o PIS
e Cofins, a sua insurgência seria cabível nos autos do próprio processo no 11065.720246/2014-77,
e não lhe gerando créditos para serem utilizados em declarações de compensações, transmitidas
após a lavratura dos autos de infração, conforme pretendeu.
Por fim, a Recorrente defende a aplicação do princípio da verdade material no
julgamento do seu recurso. Inobstante ser incontroverso que a verdade material deve ser buscada
no processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos,
cumpre esclarecer que, justamente a partir da análise dos fatos e do direito postos nos presentes
autos, é que se formou a convicção desta Conselheira Relatora.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.830 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721384/2014-73
8

Fl. 402
DF CARF MF
Original